Tribunal: TJMT
Processo: 1027415-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027415-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR NOGUEIRA PIRES DINIZ - CPF: 101.744.577-07 (ADVOGADO), LEDIR PIRES DA SILVA - CPF: 111.659.951-15 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS – LIMITAÇÃO EM 30% DAS VERBAS LÍQUIDAS – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com a jurisprudência do STJ, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente.

À luz do entendimento firmado na Corte Superior, os descontos em conta corrente não ficam limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do correntista.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente os requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para suspensão dos respectivos descontos em conta corrente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1027415-55.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

LEDIR PIRES DA SILVA

AGRAVADOS:

BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEDIR PIRES DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de São José dos Quatros Marcos-MT,
Dr.

Marcos André da Silva
, lançada nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas no 1001360-47.2023.8.11.0039, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
,
ITAU UNIBANCO S/A
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, que
indeferiu
a medida de urgência que visava limitar os descontos consignados em 30% (trinta por cento) do salário líquido da agravante.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que “
sofre com vários descontos em sua folha de pagamento, no qual chegam a quase 50% de sua remuneração
” (sic).

Explana que este desconto “
pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé, e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana, os quais preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto
” (sic).

Menciona que “
o STJ já se posicionava no sentido de vedar os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, quando a margem consignável já estiver comprometida e o devedor restar privado do mínimo existencial
” (sic) e autoriza a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos.

Dessa forma, alegando a presença dos requisitos legais, requer seja “
concedida a TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL para que determine a SUSPENSÃO imediata dos empréstimos da Autora, consignados ou não, que excedam o percentual de 30% da renda líquida da Agravante (R$1.452,60), até a homologação do plano
” (sic) e no mérito, requer a sua confirmação (Id. 188694694).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim em 24/11/2023, conforme decisão Id. 192150690.

O agravado Banco do Brasil S/A, em contraminuta, diz que
“é preciso compreender e diferenciar os empréstimos consignados dos não consignados, em eventual discussão sobre limitação de desconto da parcela
” (sic).

Anuncia que “
as operações consignadas estão limitadas pela margem consignável do cliente, conforme legislação e cálculo realizado com os dados financeiros informados por este e por seu empregador
” (sic).

Afirma que “
já os empréstimos não consignados não estão limitados pela margem consignável. O cliente pode pactuá-los livremente com a instituição financeira, conforme seu histórico de relacionamento, garantias apresentadas, necessidade de crédito, etc.
” (sic).

Ressalta que “
a agravante é cliente correntista do Banco do Brasil, sendo titular da conta corrente 56.385 na agência 6832-2 CONSELHEIRO CARRAO e possui 03 operações de empréstimo ATIVAS
” (sic), sendo a Operação 950260913 com parcela mensal de R$66,55, concernente a empréstimo consignado; Operação 109053544 com parcela mensal de R$280,68; e Operação 113876315 com parcela mensal de R$396,53, referente a empréstimo pessoal com débito em conta corrente.

Explica que “
dos contratos com descontos em conta corrente NÃO HÁ LIMITAÇÃO LEGAL DE COMPROMETIMENTO DE RENDA, como bem observou o Nobre Ministro Luis Felipe Salomão, na seção de julgamento do AI em Resp no. 1.555.722 ao proferir voto que revogou a súmula 603 do STJ
” (sic).

Salienta que “
acaso a limitação nos descontos seja mantida em folha de pagamento, que seja permitido ao agravante proceder com a cobrança dos valores inadimplidos por outros meios, tais como: negativações e ações de cobranças
” (sic), de modo que pugna pelo desprovimento do recurso (id. 198506153).

Os demais agravados não apresentaram contraminuta, consoante certificado nos Ids. 200197165 e 200197173.

Dispensado do preparo recursal, conforme certificado no Id. 191228179.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se o agravante preenche os requisitos previstos no art. 300 do CPC, para suspender os descontos realizados a título de empréstimos pessoais em sua conta corrente
, bem como a limitação dos mesmos no patamar de 30% (trinta por cento) das verbas líquidas de natureza alimentar recebidas pelo consumidor.

O juízo “a quo” indeferiu a medida postulada,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“2.

Da tutela antecipada de urgência

O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece que será concedida a tutela de urgência desde que verificada a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ocorre que, o art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, estabelece que não será concedida antecipação de tutela quando há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva da tutela antecipada.

É o caso dos autos nesta fase de cognição sumária.

No caso sub judice, trata a Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) de inovação que concede aos devedores a possibilidade de renegociação de seus débitos.

Nos termos do artigo 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, inserido pela referida Lei: “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.

Por sua vez, o artigo 104-A, §1o, da mesma lei, dispõe que: “excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural”.

Infere-se na inicial o apontado comprometimento de mais de 50% dos rendimentos líquidos da parte requerente, dos quais 30% representam empréstimos consignados e 12% dívidas não consignadas, sem evidências do comprometimento do mínimo existencial
.

Nesse contexto, nota-se que a regularidade no limite legal para empréstimos consignados, pois o artigo 1o, §1o, da Lei n. 10.820/2003 – alterada pela Lei n. 13.172/2015 – limita a margem consignável correspondente ao percentual de 30% sobre os vencimentos, salários, proventos e demais vantagens pecuniárias para empréstimos consignados e 5% de cartão de crédito consignado ambos destinados aos servidores públicos, empregados privados e aposentados.

Essa estipulação legal objetiva preservar a sobrevivência com dignidade, haja vista que o salário/aposentadoria percebido pela parte requerente possui natureza alimentar, de modo que os descontos podem prejudicar sua subsistência.

Em relação às demais contratações, a princípio, não se verificam a presença de irregularidades quanto ao seu percentual.

Ressalte-se o entendimento em sentido contrário da Segunda Seção do STJ que, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085),
reconheceu a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar, circunstância que afasta a aplicação/limitação prevista no artigo 1o, §1o, da Lei 10.820/2003
, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Isto é, a limitação legal não se estende às demais modalidades de empréstimos.

Nesse contexto, não se vislumbra a presença de elementos suficientes para a concessão da medida antecipatória, notadamente pela ausência da probabilidade do direito invocado quanto à alegada abusividade dos descontos mensais, o que demanda a regular instrução do feito, com a observância, inclusive, do contraditório, com o fim de não macular o princípio da liberdade contratual das partes. Frise-se que a parte requerente não negou ter contratado os empréstimos de forma livre e voluntária.

Considera-se, ainda, que não se deve suspender os descontos dos empréstimos ou limitá-los a 30% sem uma análise aprofundada do caso, que se mostra inviável nesta fase de cognição sumária, sob risco de encorajar os correntistas a contratarem, de forma imprudente, empréstimos que, de antemão, possivelmente não terão condições financeiras para honrá-los, com o risco de estimular o incremento do inadimplemento.

Rememore-se que os artigos 313 e 314, ambos do Código Civil, dispõem que o credo não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, nem a receber por partes se assim não se convencionou, também não pode ser compelido a modificar a forma de cumprimento da avença, dependendo, ao revés, de sua aceitação alterar os parâmetros do adimplemento contratual.

Desse modo, a suspensão da exigibilidade dos débitos pelo prazo de 180 dias e a exclusão do nome da parte requerente dos órgãos de proteção ao crédito deverão constar do plano de pagamento a ser homologado judicialmente, após a audiência de conciliação, na hipótese de ser frutífera, conforme dispõe o artigo 104-A,do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, nesta fase processual, não há evidências para amparar a probabilidade do direito invocado pela parte requerente.

Logo, não se verifica, nesta fase de cognição sumária, os requisitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, ausentes os requisitos próprios deste momento processual,
INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
, sem prejuízo de nova análise. (...)”

Pois bem. Nas razões recursais, a agravante pontua que os valores descontados em sua conta corrente em razão das dívidas contraídas com os bancos agravados superam o percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, pleiteando a limitação ao referido percentual.

No entanto, baldados os argumentos vertidos na decisão
a quo
, não se mostra aparente o direito vindicado.

Isso porque, os empréstimos consignados respeitam a margem de 30% da remuneração líquida, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade/irregularidade que permita qualquer interferência neste momento processual. Os demais empréstimos dizem respeito a
empréstimo pessoal com débito em conta corrente.

Necessário frisar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que
não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a
empréstimo
para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da
conta

corrente
.

Além disso, é assente seu entendimento segundo o qual, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar, já que os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam com medidas extrajudiciais solução para o superendividamento ou sobre endividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

Transcrevo abaixo a decisão que pacificou a jurisprudência a respeito do assunto,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE
. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito
.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.”
(STJ - REsp: 1586910 SP 2016/0047238-7,
Relator
: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de
Julgamento
: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2017)

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“
RAC –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30% DO VENCIMENTO DO CORRENTISTA - IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ
– RECURSO DESPROVIDO. 1 – Nos termos da jurisprudência do STJ, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. 2 - À luz do entendimento firmado na Corte Superior, os descontos em conta corrente não ficam limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do correntista.”
(TJ-MT 00094846520148110002 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DESCONTO EM CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO – INAPLICABILIDADE - LIMITE QUE NÃO SE APLICA A EMPRÉSTIMOS DE CRÉDITO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. II - Os descontos do empréstimo pessoal em conta corrente da apelante/autora não é abrangido pela limitação, vez que apenas são englobados na limitação no patamar de 30% aos empréstimos consignados em folha de pagamento, que não é o caso dos autos.”
(TJ-MT 10334857220178110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PRECEITO CONDENATÓRIO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS – ABUSIVIDADE DO EMPRÉSTIMO NÃO VERIFICADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional não foram suficientemente demonstrados, eis que inexiste prova robusta a corroborar a pretensão da parte autora, no que concerne a imediata suspensão dos empréstimos contratados junto à instituição financeira agravada. III -
O presente caso, além de datar de algum tempo, já que dos autos constam faturas até do ano de 2009, inexiste qualquer evidência da abusividade da cobrança. Além disso, não bastasse a falta de atualidade dos descontos, não consta de nenhuma linha do recurso qualquer comparativo entre a realidade e a legalidade dos encargos cobrados pelo agravado
.”
(TJ-MT - AI: 10002455020198110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2019)

Desse modo, não há qualquer ilegalidade/irregularidade no comando judicial e não se afigura prudente, tampouco adequado alterar
o decisum
vergastado neste juízo de cognição não exauriente, eis que, em que pese os argumentos trazidos à baila pelo agravante, não vislumbro, os requisitos ensejadores para modificação do decidido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024